Tribunal: TJDFT
Processo: 0000865-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL. constrangimento ilegal. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA a MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. PENA.

Autoria e materialidade do crime de constrangimento ilegal confirmada pelo conjunto probatório dos autos, especificamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da filha que presenciou os fatos.
Redução de pena pela semi-imputabilidade penal, conforme o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
Apelo desprovido.